Tribunal: TJES
Processo: 5041950-27.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5041950-27.2023.8.08.0024

APELANTE: ANDRE NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA. DOCUMENTO ESSENCIAL JUNTADO SOB SIGILO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por réu contra sentença proferida em ação de busca e apreensão que julgou procedentes os pedidos iniciais para consolidar a posse e a propriedade plena do veículo no patrimônio da instituição financeira credora.
2. Sentença fundamentada em cédula de crédito bancário juntada com a petição inicial sob sigilo, sem acesso ao réu no momento da apresentação da contestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa decorrente da manutenção de sigilo sobre documento essencial à propositura da demanda, utilizado como fundamento da sentença, sem prévia disponibilização ao réu e sem saneamento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documento essencial sob sigilo, sem acesso da parte ré no momento do exercício da defesa, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. A utilização, pelo juízo, de documento não acessível ao réu como fundamento para afastar preliminar e julgar procedente o pedido configura prejuízo processual evidente.
5. A ausência de saneamento do feito e de abertura de prazo para manifestação específica sobre a prova documental impõe a anulação da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa a utilização, como fundamento da sentença, de documento essencial juntado sob sigilo e não acessível ao réu no momento da contestação. 2. Impõe-se a anulação da sentença quando ausente o saneamento do feito e a abertura de prazo para manifestação sobre prova documental anteriormente sigilosa.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 9º e 437, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível nº 1026331-17.2022.8.26.0071, Rel. João Battaus Neto, Turma II (Direito Privado 2), j. 12.12.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1000510-82.2019.8.11.0087, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2021; TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0730144-12.2021.8.07.0000, Rel. Cruz Macedo, 7ª Turma Cível, j. 09.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041950-27.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA. DOCUMENTO ESSENCIAL JUNTADO SOB SIGILO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por réu contra sentença proferida em ação de busca e apreensão que julgou procedentes os pedidos iniciais para consolidar a posse e a propriedade plena do veículo no patrimônio da instituição financeira credora.
2. Sentença fundamentada em cédula de crédito bancário juntada com a petição inicial sob sigilo, sem acesso ao réu no momento da apresentação da contestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa decorrente da manutenção de sigilo sobre documento essencial à propositura da demanda, utilizado como fundamento da sentença, sem prévia disponibilização ao réu e sem saneamento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documento essencial sob sigilo, sem acesso da parte ré no momento do exercício da defesa, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. A utilização, pelo juízo, de documento não acessível ao réu como fundamento para afastar preliminar e julgar procedente o pedido configura prejuízo processual evidente.
5. A ausência de saneamento do feito e de abertura de prazo para manifestação específica sobre a prova documental impõe a anulação da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa a utilização, como fundamento da sentença, de documento essencial juntado sob sigilo e não acessível ao réu no momento da contestação. 2. Impõe-se a anulação da sentença quando ausente o saneamento do feito e a abertura de prazo para manifestação sobre prova documental anteriormente sigilosa.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 9º e 437, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível nº 1026331-17.2022.8.26.0071, Rel. João Battaus Neto, Turma II (Direito Privado 2), j. 12.12.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1000510-82.2019.8.11.0087, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2021; TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0730144-12.2021.8.07.0000, Rel. Cruz Macedo, 7ª Turma Cível, j. 09.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, anular a sentenca e prejudicar o recurso de apelacao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5041950-27.2023.8.08.0024

APELANTE: ANDRE NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta por
ANDRE NASCIMENTO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, movida pelo
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
, julgou procedentes os pedidos iniciais para consolidar a posse e a propriedade plena do veículo no patrimônio da instituição credora (ID 17803732).

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 17803733), que a sentença merece reforma, eis que:
(i)
a petição inicial é inepta por não ter sido acompanhada do contrato de financiamento indispensável à propositura da demanda;
(ii)
a constituição em mora é inválida, uma vez que a notificação extrajudicial não foi entregue pessoalmente ao devedor, tendo retornado com a informação "não procurado";
(iii)
os encargos contratuais são abusivos, com destaque para os juros remuneratórios aplicados acima da média praticada no mercado, de modo a restar desconfigurada a sua mora; e
(iv)
seria necessária a produção de prova pericial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 17803738).

Pois bem.

De início, verifica-se questão de ordem pública referente à nulidade processual por cerceamento de defesa, ante o manifesto prejuízo suportado pela parte apelante, ora ré.

Denota-se dos autos que a instituição financeira apelada ajuizou a demanda requerendo o segredo de justiça e o sigilo de documentos, o que foi mantido pelo sistema processual eletrônico. Por tal razão, o documento anexado com a exordial — Cédula de Crédito Bancário (ID 17803689) — permaneceu “invisível” ao réu até a habilitação de seu patrono, o que se deu quando da apresentação da defesa.

O recorrente, por sua vez, ao apresentar sua contestação, arguiu a preliminar de inépcia da inicial precisamente pela suposta ausência do instrumento contratual nos autos, desconhecendo que a peça estava devidamente acostada à exordial, porém sob sigilo.

Ocorre que o magistrado
a quo
fundamentou o afastamento da referida preliminar e o decreto de procedência com base na documentação juntada pelo autor e não acessada pelo réu até o momento da defesa.

Registre-se que não houve prévio saneamento do feito, bem como que no julgamento antecipado realizado em primeiro grau a tese revisional ora arguida em contestação foi reputada por genérica, justamente por não oferecer impugnação substancial às cláusulas contratuais.

Patente, portanto, a ocorrência de cerceamento de defesa por inobservância do princípio do contraditório estampado no art. 5º, LV, da Constituição Federal,
in verbis
:
"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes."

Destaca-se, ainda, que no processo civil
"é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório"
(art. 7º, CPC), não sendo admitida a prolação de decisão contra uma das partes sem sua prévia oitiva (art. 9º, CPC).

Em outras palavras, uma vez que o documento sigiloso não estava disponível no momento em que foi apresentada a defesa, bem como que a ausência de efetiva impugnação ao conteúdo deste documento foi utilizada pelo Magistrado como fundamento em desfavor do réu, sem que houvesse o saneamento da alegada inépcia da inicial, impõe-se a anulação da r. sentença.

Isso porque, como é evidente, caso o juízo
a quo
tivesse efetivamente saneado o feito antes do julgamento meritório, de certo que teria disponibilizado o contrato ao ora réu e aberto prazo para manifestação específica (art. 437, §1º, CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência pátria corrobora tal entendimento:

APELAÇÃO – BANCÁRIOS – Ação de cobrança pela qual o autor busca o recebimento de valor relativo a contrato de abertura de conta e adesão a cartão de crédito pelo réu – Sentença de procedência – Recurso do réu.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Verificado – Documentos que instruíram a peça inicial que foram protocolados pelo autor como "sigilosos" – Disponibilização de acesso ao réu somente após o protocolo de sua contestação - Julgamento antecipado da lide que se baseou na documentação juntada na inicial – Cerceamento de defesa caracterizado – Violação ao princípio da ampla defesa e contraditório, previsto no artigo 5º, LV, Constituição Federal e nos art. 7º e 9º, do Código de Processo Civil
. SENTENÇA ANULADA, determinando-se o retorno dos autos à origem para oportunizar a manifestação do réu sobre os documentos juntados na inicial – Recurso do réu provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10263311720228260071 Bauru, Relator.: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 12/12/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 12/12/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO DISTRIBUÍDO EM SEGREDO DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS PELA RÉ – NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO E RETIRADA DO SIGILO - PURGAÇÃO DA MORA – OBSERVÂNCIA AO PRAZO LEGAL - JUSTA CAUSA EXISTENTE – RECURSO PROVIDO. A publicidade dos atos processuais é a regra, excepcionada apenas nas hipóteses elencadas no art. 189 do CPC. Trata-se de garantia do direito de ampla defesa e contraditório, consagrado no art. 5º, LX, da Constituição Federal, sistema de leis e princípios supremos ao qual, portanto, não se sobrepõem os motivos econômicos que possam levar à distribuição de Ação de Busca e Apreensão em segredo de justiça, sobretudo quando o caso envolve tão somente interesses privados.
Quando o processo tramita sob essa classificação, a mera juntada do pedido de habilitação no PJE não permite o acesso das partes ao seu conteúdo, devido ao rito sigiloso. Se não consta nos autos certidão do próprio juízo e informação no PJE de quando ocorreu a habilitação e a liberação do acesso para o advogado do réu, o prazo para a purgação da mora é contado da data do despacho que ordena a retirada do segredo de justiça
. O STJ já definiu que “a impossibilidade de acesso aos autos configura justa causa, suficiente para ensejar a restituição do prazo processual à parte prejudicada”. Na mesma decisão consignou que
“a concessão de acesso por equivoco da secretaria do juízo se deu de forma parcial, não sendo concedida a liberação de acesso a petição inicial e nem mesmo dos documentos que acompanhavam a mesma, o que, por óbvio, cercearam o direito de defesa do agravante. Sem vista e conhecimento da exordial e documentos (feito em segredo de justiça) não seria possível a apresentação da contestação”
. (AREsp 1601941, 31/04/2020). (TJ-MT 10005108220198110087 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM. PORTARIA CONJUNTA n. 29/21. POSSIBILIDADE. PRAZO PARA CONTESTAR. AÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 9º, § 1º DA LEI N. 11.419/2006. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A Portaria Conjunta n. 29/2021 implantou, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o ‘Juízo 100% Digital’, autorizando a citação por meio do aplicativos de mensagens (Teams, WhatsApp ou similar que possuía criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial). 2.
Em se tratando de processo que tramita em segredo de justiça, o prazo para contestar deve de ser contado do efetivo acesso ao processo pela parte ré, o que somente ocorre após a habitação do advogado nos autos, nos termos do art. 9º, § 1º da Lei nº 11.419/2006
. 3. Recurso provido, em parte. (TJ-DF 07301441220218070000 1406108, Relator.: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 09/03/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/03/2022).

Assim, no caso concreto, ainda que oportunamente apontada a inépcia por “ausência” do contrato, o juízo
a quo
se omitiu no saneamento do feito sobre o indevido sigilo quanto ao contrato. Ademais, utilizou-se do mesmo como razão de decidir pela procedência, ante a suposta impugnação genérica do contrato, ignorando que a parte ré não teve acesso ao mesmo. Assim, resta configurado o prejuízo à defesa a nulificar a sentença.

Ante o exposto, de ofício,
ANULO A SENTENÇA RECORRIDA
por cerceamento de defesa e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura da fase instrutória, com a concessão de prazo para que o réu se manifeste sobre a prova documental anteriormente sob sigilo, prosseguindo-se o feito nos seus termos ulteriores.

Por conseguinte, julgo
PREJUDICADO
o recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.